Tribunal: STF
Processo: ARE 816694
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 284 e 287/STF. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que deve o agravante impugnar todos os fundamentos da decisão em que não se tenha admitido o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 284 e 287/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.